Tribunal: TJSP
Processo: 1020266-09.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Contratos Bancários – Emissão fraudulenta de cheque - Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Autora postula declaração de nulidade e inexigibilidade dos cheques emitidos fraudulentamente, bem como indenização por danos morais, em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Contratos Bancários – Emissão fraudulenta de cheque - Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Autora postula declaração de nulidade e inexigibilidade dos cheques emitidos fraudulentamente, bem como indenização por danos morais, em razão da negativação de seu nome – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Sustenta ausência de responsabilidade pela emissão do cheque, bem como ausência de dano. Subsidiariamente, postula redução da verba indenizatória – Fraude bancária - Cártulas visivelmente assinadas por pessoa diversa - Alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC - Ausência de comprovação de conduta diligente no momento da contratação – Falha na prestação de serviço defeituoso evidenciado - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula STJ 479) - Dano moral – Inscrição indevida – dano "in re ipsa" - Dano moral caracterizado – Reparação no valor de R$ 12.000,00 - Quantum fixado que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ademais, consentâneo com o patamar adotado em casos análogos - Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020266-09.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada CRISTIANE MARTINS DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1020266-09.2019.8.26.0007
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Cristiane Martins de Jesus (Justiça Gratuita)
MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Renato Bariani Peres
Foro: Foro Regional de Itaquera 1a Vara Cível
VOTO No 14452
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
Contratos
Bancários Emissão fraudulenta de cheque - Inscrição indevida
em cadastro de órgão de proteção ao crédito Autora postula
declaração de nulidade e inexigibilidade dos cheques emitidos
fraudulentamente, bem como indenização por danos morais, em
razão da negativação de seu nome Sentença de procedência
Insurgência recursal da ré Sustenta ausência de responsabilidade
pela emissão do cheque, bem como ausência de dano.
Subsidiariamente, postula redução da verba indenizatória Fraude
bancária - Cártulas visivelmente assinadas por pessoa diversa -
Alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros Empresa
ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC -
Ausência de comprovação de conduta diligente no momento da
contratação Falha na prestação de serviço defeituoso evidenciado
- Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da instituição
financeira ante o risco da atividade (Súmula STJ 479) - Dano
moral Inscrição indevida dano “in re ipsa” - Dano moral
caracterizado Reparação no valor de R$ 12.000,00 - Quantum
fixado que respeita os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e, ademais, consentâneo com o patamar
adotado em casos análogos - Sentença de procedência mantida -
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
111/117, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA”, ajuizada por CRISTIANE MARTINS DE JESUS em face do BANCO
BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Posto isto, julgo procedentes os pedidos para: (a)
declarar a inexistência do débito cambial veiculado nos cheques no 09 (R$190,00), 11
(R$200,00), 17 (R$800,00) e 20 (R$200,00), vinculados à agência no 0844, conta corrente
no 003698, do banco réu; e (b) condenar o réu ao pagamento R$12.000,00, pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
3
morais sofridos, com correção monetária a partir desta condenação (Súmula no 362 do E.
Superior Tribunal de Justiça) e juros legais de mora de 1,0% ao mês, a partir da data do
ilícito (dia 22.02.2017 f. 46). O réu arcará com a integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
Dispensado o registro da sentença (art. 72, § 6o, das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça). Publique-se e intimem-se.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 120/126). De início, sustenta
que agiu como mera mandatária da situação fática, não sendo, portanto, a emitente do
cheque, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude
praticada por terceiros. Ademais, não há nexo causal entre a conduta e o dano. Por fim,
aduz que inexiste dano moral, uma vez que não praticou nenhuma conduta grave apta a
ensejá-lo. Subsidiariamente, postula a redução da indenização pelos danos morais para R$
3.000,00. Postula o provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. sentença.
Contrarrazões da autora, às fls. 132/143.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois tempestivo devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Cristiane
Martins de Jesus em face do Banco Bradesco S/A, objetivando a declaração de nulidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
4
inexigibilidade dos cheques nos 09 (R$190,00), 11 (R$200,00), 17 (R$800,00) e 20
(R$200,00), vinculados à agência no 0844, conta corrente no 003698, no valor total de
R$1.390,00, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$19.960,00, a título de
danos morais.
Relata que possui conta corrente (número 003698), na
agência 0844, junto à instituição financeira ré. E, recentemente, foi sorteada em um
programa habitacional, momento em que tomou ciência que estava com restrição em seu
nome, referente a 05 cheques, cuja inclusão se deu pela ré. Sustenta que os aludidos
cheques foram emitidos fraudulentamente, com assinatura falsificada da autora, entretanto,
foram devolvidos pela ré, por insuficiência de fundos, acarretando a inclusão de seu nome
nos cadastros de inadimplentes.
Tendo em vista que corria o risco de perder a oportunidade de
adquirir a casa própria, e, ainda, diante da impossibilidade de realizar qualquer negócio
jurídico, decorrente de dívidas que não contraiu, interpôs a presente ação.
Juntou os documentos de fls. 19/46 e 51/59.
Deferida a tutela provisória (fls. 60/61).
Contestação às fls. 78/91.
Réplica às fls. 101/113.
Sobreveio a r. sentença de procedência de fls. 111/117.
Pois bem.
A questão controvertida submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se restou configurado o dever da ré em indenizar a autora
pelos prejuízos sofridos, em razão da inscrição de seu nome no órgão de proteção ao
crédito por dívida não contraída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
5
O recurso não comporta provimento.
De início, pontua-se que se aplica, ao presente caso, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297, do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
É
incontroverso
que
os
cheques
foram
emitidos
fraudulentamente, já que as assinaturas neles constantes divergem e, muito, dos demais
documentos da autora, e, ainda, tendo em vista que tal fato não foi impugnado pela ré.
Não obstante, a ré devolveu as cártulas, emitidas em razão de
fraude, por insuficiência de fundos, e promoveu a negativação do nome da autora junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Também ficou comprovado que a autora comunicou à
autoridade policial sobre a fraude, tendo sido lavrado boletim de ocorrência.
A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a argumentar
a culpa exclusiva da autora e de terceiro, bem como de alegar ausência de dano, deixando
de contestar os documentos apresentados e de comprovar suas alegações, ônus que lhe
cabia.
Com efeito, a ré não comprovou, como lhe incumbia, a
legitimidade da transação que gerou as negativações, ou seja, não demonstrou a existência
de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, contrariando
expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do CPC.
Também não prospera a tesa aventada de que não pode ser
responsabilizada por fraude praticada por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
6
Isto porque, a ré não juntou aos autos nenhum documento
referente à transação, não sendo possível verificar se houve diligência, cuidado e zelo de
sua parte, ou seja, se houve o fornecimento da segurança necessária que o consumidor
espera dos serviços prestados.
Ademais, a requerida assume o risco inerente à atividade,
respondendo de forma objetiva pelos prejuízos dela decorrente, em razão de sua conduta,
na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
Nesse sentido também estabelece a Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”
Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço, sem
excludentes (CDC, art. 14, § 3o), e, portanto, inegável a sua responsabilidade pela
indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
A esse respeito, o seguinte precedente do E. STJ, proferido
em julgamento de recurso paradigma (CPC, art. 543-C):
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA
DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-
C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
7
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (REsp no 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 24/08/2011, publicado no
DJE em 12/09/2011, sem destaques no original).
No que pertine à indenização pelos danos morais, conforme
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida do
nome do particular, junto aos órgãos de proteção ao crédito configura, “per si”, a
ocorrência de dano moral passível de reparação. Isto porque, trata-se de dano moral in re
ipsa, ou seja, basta a ocorrência do fato ilícito para acarretar o dever de indenizar, visto que
o dano é presumido, prescindindo de prova.
É bem verdade que tal entendimento não possui caráter
absoluto, uma vez que o dever de indenizar é afastado quando o particular já possui
inscrições anteriores em seu nome, nos termos da Súmula 385 do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
In casu, não há nos autos nenhum documento que demonstra
que o autor possui outra restrição em seu nome, portanto, inegável a existência do dano
moral àquele que teve seu nome indevidamente negativado, ainda que a restrição já tenha
sido baixada.
Passa-se à apreciação do quantum indenizatório.
Para a fixação da indenização pelos danos morais, o juiz deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
8
proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo, devendo
sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento
danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de
punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer das
partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Deste modo, considerando as peculiaridades do caso
concreto, reputa-se adequado o montante de R$ 12.000,00, fixado pelo i. magistrado
de piso, a título de indenização pelos danos.
Isto porque, a referida indenização deve se prestar a reparar o
dano, bem como coibir reincidência da conduta ilícita do causador do dano. Pontua-se que
o valor fixado não configura enriquecimento sem causa da vítima.
O valor da indenização será corrigido monetariamente, pela
Tabela Prática deste Tribunal, desde a publicação deste v. acórdão (Súmula 362, STJ),
incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ.
No tocante aos temas acima, de igual modo, já decidiu esse E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
protesto e inscrição indevida do nome do autor nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. Cheques emitidos por
terceiro estelionatário. Pedidos julgados procedentes.
Condenação do banco réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00. Apelo do requerido.
Sem razão. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Banco demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente
de seu ônus probatório. Ausência de demonstração efetiva e
cabal de quem realmente teria emitido os cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
9
impugnados. Cártulas
visivelmente assinadas por pessoa diversa. Fraude bancária.
Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no
479 do STJ. Danos morais in re ipsa. Quantia arbitrada que
se mostra suficiente. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido.(CPC/2015, art. 85, § 11) (Apelação n°
1018417-76.2017.8.26.0005, Rel. Des. ROBERTO MAIA, 20°
Câmara de Direito Privado, julgado em 21 de maio de 2018)
INDENIZAÇÃO Dano moral Cheques emitidos em fraude,
que deram origem a inscrição indevida do nome do autor -
Caracterização da deficiência do serviço prestado pelo
banco Responsabilidade objetiva pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraude praticada por terceiro em
operações bancárias - Súmula 479 do STJ - Dano moral
configurado Quantum indenizatório reduzido Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
n°
1006838-56.2016.8.26.0009, Rel. Des. Heraldo de Oliveira,
13° Câmara de Direito Privado, julgado em 28 de maio de
2018)
Contrato bancário Reparatória de danos morais Sentença de
procedência e condenação do réu ao pagamento de
reparação no valor de R$8.000,00 Apelação do réu
Compensação, pelo réu, de “cheque clonado”, seguida de
devolução de cheque regularmente sacado pela correntista e
inscrição de nome no CCF Fraude inerente à atividade
bancária Incidência da Súmula 479 do E. STJ Tese de
excludente de responsabilidade Fato de terceiro não
acolhida Valor da reparação adequadamente fixado
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP
Apelação
não
provida
(Apelação
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
10
1004819-04.2015.8.26.0077, Rel. Des. GIL COELHO, 11°
Câmara de Direito Privado, julgado em 22 de fevereiro de
2018)
ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA EMISSÃO
FRAUDULENTA DE CHEQUE NEGATIVAÇÃO - DANO
MORAL Pretensão do banco réu de reforma dos capítulos da
sentença que julgaram procedentes pedidos de declaração de
inexistência de relação jurídica e de débito, bem como
pedido de indenização por dano moral - Descabimento
Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo,
cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da emissão
dos cheques, que vieram a ser considerados fraudulentos, e
cuja utilização acarretou a negativação do nome da autora
Má prestação de serviços - Responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados Fraude praticada por
terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos
causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) Caso de
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes em que o
dano moral se configura “in re ipsa”, prescindindo de prova
Precedentes
do
STJ
RECURSO
DO BANCO RÉU
DESPROVIDO. DANO MORAL FIXAÇÃO Pretensão da
autora de majorar, e do banco réu de reduzir, o valor
arbitrado a título de dano moral Cabimento apenas da
pretensão da autora Valor fixado a título de indenização (R$
7.000,00) que comporta majoração para R$ 10.000,00, pois
se mostra mais adequado para compensar o sofrimento e o
transtorno enfrentados pela autora e também mais
consentâneo com o patamar adotado em outros casos
análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de
Direito
Privado
RECURSO
DO
BANCO
RÉU
DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020266-09.2019.8.26.0007 -Voto no 14452
11
PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE. (Apelação n°
1043252-74.2016.8.26.0002, Rel. Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, 13° Câmara de Direito Privado,
julgado em 27 de outubro de 2017.)
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os
seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Deixo de majorar os honorários advocatícios do patrono da
autora, tendo em vista que fixados em seu patamar máximo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)